Tribunal: TJBA
Processo: 0512783-95.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512783-95.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LORENA DE ARAUJO JESUS PITA Advogado(s): FRANCISCO JOSE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA, FABIO HENRIQUE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA, ANAEL APOLINAR MOLEIRO DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação interposta por Lorena de Araujo Jesus Pita, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O acórdão fixou correção monetária pelo IPCA-E desde a data da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. As partes buscaram a correção de omissões e erro material no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos consectários legais deve observar o regime instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à parte autora, diante de sua vitória na apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em erro material ao aplicar o IPCA-E e juros de 1% ao mês para atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, em afronta ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, de forma única, até o efetivo pagamento. 4. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios deve ser suprida, pois a parte autora logrou êxito integral na apelação, fazendo jus à verba honorária conforme o art. 85 do CPC. 5. Conforme o Tema 1.313 do STJ, em demandas que versem sobre direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC, devendo ser considerados o grau de zelo, a complexidade da causa e o resultado obtido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para determinar que os consectários legais incidentes sobre a indenização a título de danos morais fixada em R$10.000,00 sejam apurados de acordo com os ditames da EC nº 113/2021, bem como arbitrar honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.000,00, a serem arcados pelo Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 0512783-95.2013.8.05.0001, em que figuram, como embargantes e embargados, respectivamente, LORENA DE ARAUJO JESUS PITA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração de ambas as partes, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)